Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pela operadora ré, ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se expressamente sobre o arguido, notadamente no tocante à reportada reativação do plano de saúde contratado e à solicitação de pagamento das mensalidades vincendas diretamente à entidade, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Outrossim, de molde a ser ultimada tentativa de solução do conflito que os enlaça e vige há muito, sendo intuitivo que a postergação de sua perduração não lhes é interessante, notadamente ao autor, esclareçam se têm interesse na realização de audiência de conciliação com aquele desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator